Tribunal: TJSP
Processo: 1005159-69.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-69.2020.8.26.0077 - Birigüi
1
Registro: 2021.0000029036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1005159-69.2020.8.26.0077, da Comarca
de Birigüi, em que é apelante UILSON PEDRO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-69.2020.8.26.0077 - Birigüi
2
Voto: 47973
Apelação Cível No: 1005159-69.2020.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Uilson Pedro da Silva
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e
Investimento
Ação
revisional.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação
do
autor.
Apelação.
Preliminares.
Cerceamento de defesa afastada.
Provas
documentais
suficientes
para a solução da lide. Inovação
recursal.
Pedidos
e
razões
recursais não apresentados em
inicial nem analisados em sentença. Inovação em sede
recursal não permitida. Recurso
que não combate os fundamentos
da
sentença.
Recurso
não
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-69.2020.8.26.0077 - Birigüi
3
Uilson Pedro da Silva ajuizou ação
revisional contra Omni S/A Crédito Financiamento e
Investimento em virtude das supostas abusividades
contidas no instrumento particular entre as partes
celebrado. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito
improcedente [fls. 61/62]. Insatisfeito, o autor apela,
buscado a integral procedência da ação [fls. 64/79].
Após, vieram as contrarrazões [fls. 82/88]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional.
Alega o autor que celebrou cédula de crédito bancário
com a ré no intuito de adquirir o veículo automotor
almejado. Irresignado com as supostas abusividades
previstas no instrumento particular entabulado, propôs
a presente demanda
A
sentença
julgou
a
ação
improcedente [fls. 61/62].
Inconformado, o autor apela. Alega
cerceamento de defesa pela não produção de prova
pericial. Alternativamente, requer a reforma da sentença com a integral procedência da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-69.2020.8.26.0077 - Birigüi
4
defendendo, a ilegalidade dos juros capitalizados
aplicados por ausência de pactuação específica; a
ilegalidade da cumulação da comissão de permanência
com outros encargos moratórios; a imperatividade do
princípio da boa fé objetiva e da função social do
contrato; a relativização da força normativa dos
contratos.
O recurso não é conhecido. Explica-
se.
Preliminarmente,
afasta-se
a
alegação do cerceamento de defesa por não se
oportunizar ao apelante a instrução processual que
desejava. É que a perícia contábil pela qual se bate é
absolutamente irrelevante para o julgamento do feito,
sendo desnecessária a pretendida dilação probatória.
O mérito é solucionado de tal sorte
que as provas que eventualmente fossem produzidas
não poderiam, de maneira alguma, alterar o seu
desfecho.
Neste sentido, entende o STJ que
“não
consubstancia
cerceamento
de
defesa
o
indeferimento de produção de determinada prova, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-69.2020.8.26.0077 - Birigüi
5
hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que,
ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de
origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” [STJ. Resp. no. 103.7819/MT,
Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, 23.02.10, DJ
10.03.10].
Cumpriu-se o devido processo legal
em sua plenitude, uma vez que a controvérsia é
solucionada pela análise dos documentos acostados
aos autos.
Contudo, há que se ressaltar a
inovação recursal do apelante no caso em tela.
Em sua petição inicial, o autor
formula os pedidos que se limitam à aplicação da taxa
média de juros de mercado e a devolução dos valores
cobrados a maior.
Nas
razões
recursais,
contudo,
demonstra insurgência contra a capitalização de juros
e a cumulação de comissão de permanência com outros
encargos moratórios, sem, qualquer menção aos
pontos trazidos em inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005159-69.2020.8.26.0077 - Birigüi
6
Também não houve impugnação
específica dos fundamentos expostos em sentença, que
julgou improcedente o pedido de aplicação da taxa de
juros média praticada pelo mercado.
Por
isso,
imperativo
o
não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 932,
inciso III, do CPC.
Vencido o consumidor também em
sede
recursal,
responderá
pelo
pagamento
das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo
Civil, já considerados, aí, os honorários sucumbenciais,
observada a disposição contida no artigo 98, § 3o, do
mesmo diploma legal.
Ante
o
exposto,
nega-se
conhecimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica